Tribunal: TJES
Processo: 5000655-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000655-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000655-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO PEIXOTO DE OLIVEIRA - ES4129

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
em face do v. acórdão do evento 2469920, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante e manteve incólume a decisão que rejeitou a exceção pré-executividade.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/08 do evento 2482688, a embargante afirma que a decisão colegiada é eivada de omissão, pois:
(I)
“
Ainda que o contrato de prestação de serviços celebrada entre a embargante e a VALE S.A (TVV) não tenha sido acostado na primeira instância, por ter sido cancelada a constrição de bens da empresa diante de sua recuperação judicial, a matéria é de ordem pública, atraindo a incidência do art. 927,III, do CPC.
” (fl. 03);
(II)
não foram apreciadas as sentenças que cuidaram da mesma matéria versada no agravo de instrumento;
(III)
“
Muito embora a municipalidade tenha pugnado pela sua competência tributária diante da existência de sucursal da embargante nesse Estado, cumpre reiterar que o entendimento registrado no REsp n° 1060-210-SC, deixou consolidado que o sujeito ativo da relação tributária na vigência do Decreto n° 406/68, não pode ser a sucursal da empresa prestadora que possui sede em outro Estado, como é o caso dos autos
” (fls. 04/05);
(IV)
“
a fundamentação das decisões é garantia democrática dos jurisdicionados de verem esclarecidos os motivos pelos quais o Estado-Juiz julgou determinada matéria, sanando eventuais omissões, contradições, ou erro material, caso constatados no julgado, evitando-se a nulidade da sentença ou acórdão.
” (fl. 06).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes para reconhecer a prescrição do crédito tributário perseguido na execução fiscal.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/02 do evento 2513302, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pugna que o recurso seja conhecido e improvido, uma vez que “
afigura-se nítido que se trata de tentativa de rediscussão da matéria
” (fl. 01).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
A
NSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
em face do v. acórdão do evento 2469920, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante e manteve incólume a decisão que rejeitou a exceção pré-executividade.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Neste caso, o culto relator do agravo de instrumento, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, enfrentou expressamente que o lustro prescricional sequer foi iniciado até o exercício de 2008, porque houve a impugnação administrativa do lançamento do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Restou apreciado que o despacho que ordenou a citação interrompeu o prazo prescricional desde 22 de outubro de 2008 e que os documentos colacionados ao instrumento são insuficientes para rechaçar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

Aliás, foi salientado que a existência de julgados favoráveis à embargante não demonstram a sede de seu estabelecimento à época do fato gerador e a data da prestação do serviço, elementos necessários à aplicação dos temas repetitivos nº 354 e nº 355 do Tribunal da Cidadania.

Impende destacar que a decisão colegiada foi amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca das matérias devolvidas pelo agravo de instrumento.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que alegue o intuito de prequestionamento, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade e omissão.
2. Em outras palavras, o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189012495, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou expressamente que não houve a prescrição do crédito tributário, pois o lustro prescricional não foi deflagrado até o exercício de 2008 e diante da interrupção do prazo prescricional mediante o advento do despacho que ordenou a citação.

2.
Este colegiado examinou detidamente que a existência de julgados favoráveis à embargante não denotam inequivocamente a sede do estabelecimento à época do fato gerador e a data da prestação do serviço, portanto, não foi afastada a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa.

3
.

O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, mormente quando explicita de modo claro e coeso as razões de seu entendimento.

4
.
Ainda que alegue o intuito de prequestionamento, na realidade, a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.